Tribunal: STF
Processo: ARE 1422153
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Mandado de segurança. Guarda Municipal. Gratificação de regime especial de trabalho - RET. Natureza genérica. Concessão da ordem.



    Em se tratando de obrigação de trato sucessivo entende o Superior Tribunal de Justiça, que o prazo para impetração do mandamus renova-se mês a mês, não se configurando a decadência apontada. Rejeição da prejudicial. No caso em análise, o impetrante, que exerce o cargo de guarda municipal do Município de São Gonçalo, pretende a incorporação em seus vencimentos da verba denominada gratificação de regime especial de trabalho – RET. Com efeito, a Lei Municipal nº 635/2015 prevê o pagamento ao integrante da Guarda Municipal de São Gonçalo do referido RET no percentual de 50% sobre seu vencimento base. Estabelece, ainda, o caráter genérico da gratificação e que ela passa a integrar o elenco de vantagens da natureza do cargo, inclusive quando da aposentadoria. Note-se que a norma que instituiu o benefício não condicionou o pagamento ao cumprimento de qualquer requisito específico ou ao desempenho de determinada atividade extraordinária no âmbito da Guarda Municipal, caracterizando-se como verba de natureza remuneratória genérica, ou seja, concedida a todo integrante do corpo da guarda municipal. Nítido, portanto, tratar-se de reajuste disfarçado, não havendo óbice legal à sua incorporação definitiva aos vencimentos dos servidores. Saliente-se, ainda, que o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça analisou a citada Lei nº 635/15, no âmbito da Representação de Inconstitucionalidade nº 0040676-92.2017.8.19.0000, concluindo pela constitucionalidade do artigo 2º que instituiu a referida gratificação, tendo em vista que esta possui caráter permanente, consistindo em vantagem remuneratória concedida a todos os guardas municipais e sobre a qual incide a contribuição previdenciária, não havendo óbice para que integre os proventos de aposentadoria dos guardas municipais. Deste modo, conclui-se que o impetrante possui direito líquido e certo à incorporação da vantagem, visto que o RET é pago em caráter genérico a todos os ocupantes do cargo de guarda municipal, sem contraprestação específica. Concessão da segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIV; 61, §1º, inciso II, alínea a; 167; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente